Tribunal: STF
Processo: AI 237400
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A SUA
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL E CONJUNTURAL PARA ATUAR PERANTE O STF.
A Defensoria Pública é instituição essencial à função
jurisdicional do Estado, erigida como órgão autônomo da
administração da justiça, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a
defesa, em todos os graus, dos necessitados (art. 134 e parágrafo
único da CF/88), sendo inconcebível que o Estado se exonere dessa
obrigação constitucional, mormente quando editada a Lei nº 9.020/95,
que, mesmo em caráter emergencial e provisório, dispõe sobre a
implantação do órgão.
Embora se reconheça a dificuldade dos defensores em
promover uma defesa satisfatória a seus assistidos, esta não é de
todo intransponível a ponto de descaracterizar a finalidade do
órgão, ainda mais quando lhe é facultada a requisição irrecusável de
servidores da Administração Federal (art. 4º, parágrafo único, da
Lei nº 9.020/95).
Questão de ordem que se resolve pelo indeferimento do
pedido.